Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-81.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001483-81.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERY ESTEFANE DA SILVA ENDLICH DE OLIVEIRA - CPF: 020.736.561-02 (RECORRENTE), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1001483-81.2022.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s): MERY ESTEFANE DA SILVA ENDLICH DE OLIVEIRA

Recorrido(s): MUNICIPIO DE CACERES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 22/05/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA POR COISA JULGADA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – COISA JULGADA AFASTADA – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TÉCNICA EM ENFERMAGEM – PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – PERCENTUAL RECONHECIDO EM LTCAT – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em não havendo identidade de períodos, resta por afastada a coisa julgada, de modo que a extinção sem resolução do mérito merece ser afastada.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3o do Código de processo Civil/2015.

Da análise dos autos, a atividade desempenhada pela Recorrente (Técnica em enfermagem) foi enquadrada por Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT como atividade insalubre, procedendo ao direito ao recebimento do adicional perquirido, em 20%.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a coisa julgada.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a preliminar acolhida pelo juízo
a quo
e, no mérito, julgar procedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que assiste razão à Recorrente.

Da análise dos autos, tenho que há distinção entre a causa de pedir da demanda pretérita com a causa de pedir da presente demanda, de onde não há identidade de períodos, o que afasta a repetição de mesmo feito a ensejar na extinção em decorrência da coisa julgada.

A propósito, neste sentido, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA – CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO DO CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM – EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES INSALUBRES COMPROVADA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI no 1009753-31.2021.8.11.0006, de relatoria do Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto)

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

Em resumo, a Recorrente já ingressou com demanda anterior para pleitear o recebimento de adicional de insalubridade (Feito n°
1004641-23.2017.8.11.0006)
, onde foi procedente o pedido, fixando o termo inicial na data de 15/05/2019, dia da emissão do laudo pericial particular.

No entanto, fora localizado laudo anterior elaborado em 23/10/2015, constante no feito n° 1002007-15.2021.8.11.0006, de terceira pessoa.

Assim, a Recorrente pleiteou o pagamento do adicional referente ao período de 23 de outubro de 2015 a abril do ano de 2019.

Pois bem. Conforme consta nos autos, a atividade desempenhada pela Recorrente (Técnica em enfermagem) foi enquadrada por Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT como atividade insalubre, procedendo ao direito ao recebimento do adicional perquirido, em 20%.

O Recorrido afirma que a implantação do adicional deve ter por data base a edição da Lei Complementar n° 170 de 07 de janeiro de 2022, no entanto, não desconstituiu o lado de 2015, sendo, portanto, válido.

Registro que a Turma Recursal já decidiu no mesmo sentido, nos feitos n° 1003298-16.2022.8.11.0006, de minha relatoria, no 1009753-31.2021.8.11.0006, de relatoria do Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto e n° 1009254-47.2021.8.11.0006, de relatoria do Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira.

Por fim, em se tratando de ação de cobrança em face da Fazenda Pública, aplicável ao caso a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, de modo que, observando a propositura da ação em 28/02/2022, os créditos serão devidos de 27 fevereiro de 2017 a abril de 2019.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a coisa julgada, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, em relação ao mérito,
JULGO A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para condenar o Município de Cáceres a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do servidor desde 27/02/2017 a 30.04.2019, respeitado o período prescricional quinquenal a contar da data do ajuizamento da ação
, com a atualização pelo IPCA-E a partir da data de cada pagamento não realizado e com juros de mora a partir da citação, pelo artigo 1o F da Lei 9494/97 (TEMA 810 STF) e a partir da EC 113/2021, pela TAXA SELIC, a servir de taxa única tanto para a atualização quanto para os juros.

As verbas pretendidas até o ajuizamento da ação, estão limitadas até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos, contados os valores apenas com a atualização e sem mora.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023